Tribunal: TJES
Processo: 5003515-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003515-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCILENE SIMONASSI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003515-48.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: DILCILENE SIMONASSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado; por este motivo, requer a que a empresa requerida se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e, por fim, indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3652761, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3652756), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3652754) dispôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o contrato de cartão crédito consignado (860814845-1) e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de 14115722.
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do beneficiário previdenciário (13/03/2019 a 10/05/2022) e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reformar parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Pois bem. Apesar da irresignação do recorrente, a partir da análise detida do contrato supostamente firmado entre as partes (ID. 3652735), observo que, embora o recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo consignado com cartão de crédito, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora; principalmente considerando que referida "biometria" é nada mais que uma mera fotografia supostamente da recorrida (a foto da selfie não se parece, inclusive, com a foto da carteira de identidade), que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé (inclusive, utilizando-se de ferramentas de edição).

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existe sequer assinatura digital da autora, quanto mais provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Ademais, a espelho do que demonstrou a sentença recorrida, as faturas de cobrança de cartão juntadas pela ré (ID 3652736), não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, eis que não houve a utilização do plástico pela autora. Assim, tal conduta se coaduna com o relato apresentado por esta nos autos, de não ter pactuado o referido negócio jurídico.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A devolução dos valores descontados da recorrida deve ocorrer de forma simples, face a inexistência de má-fé do banco, que também acaba sendo vítima da fraude no caso. Ainda, como consequência lógica da nulidade contratual, deve a autora restituir os valores recebidos em sua conta bancária, devidamente corrigidos monetariamente e com juros legais, a contar do recebimento, sob pena de enriquecimento sem causa, admitindo-se a compensação dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício da autora ocorra de forma simples, assim como determinar que a autora devolva a requerida os valores depositados em sua conta bancária em razão do ajuste nulificado, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar do depósito, admitindo-se a compensação de valores, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.